Tribunal: TJES
Processo: 5006794-76.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Crédito Rural; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006794-76.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADALTO MORELE e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CIRCULAR Nº 46/2019 DO BNDES E MANUAL DE CRÉDITO RURAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta em ação de repactuação de mútuo rural com o Banco do Brasil S/A. Sustentam os embargantes a existência de omissão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto: (i) à manifestação de interesse dos mutuários em renegociar a dívida por meio de e-mail; e (ii) à análise conjunta da Circular nº 46/2019 do BNDES com o Manual de Crédito Rural, especialmente no tocante aos requisitos para a prorrogação do crédito rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de que o e-mail enviado pelos mutuários comprovaria sua intenção de aderir à renegociação, mas conclui que o documento não substitui a necessária demonstração da viabilidade econômica e da capacidade de pagamento, exigidas pelas normas aplicáveis.

A ausência de resposta do banco ao referido e-mail não exime os mutuários do ônus de provar documentalmente sua situação financeira, sendo possível a comprovação por extratos bancários ou documentos contábeis.

O julgado enfrentou expressamente o conteúdo da Circular nº 46/2019 do BNDES e do Manual de Crédito Rural, tendo fundamentado a improcedência do pedido na ausência de cumprimento dos requisitos normativos por parte dos autores da ação.

A pretensão dos embargantes revela mera discordância com o resultado da decisão, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que examina expressamente os documentos e fundamentos legais invocados não incorre em omissão, ainda que não adote a tese defendida pela parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.02.2025, DJEN 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006794-76.2021.8.08.0014

EMBARGANTES: ADALTO MORELE e REGINA FORRECHI BROMATTI

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Adalto Morele e Regina Forrechi Bromatti em face do Acórdão de ID 13026680, no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,

negou provimento à Apelação Cível interposta pelos ora Embargantes.

Nas razões recursais de ID 13356949, sustenta-se que “
a omissão pode ser claramente vista porquanto consta clarividente no documento citado
[de ID
8191639
]
a intenção dos produtores rurais em aderir a repactuação do mútuo agrícola nos termos da Circular SUP/ADIG Nº 46/2019 do BNDES, conforme prevê a cláusula 8.1
”.

Os Embargantes aduzem ainda que o acórdão impugnado “
foi omisso quanto à não apreciação em conjunto das regras do Manual de Crédito Rural, as quais devem ser levadas em consideração sobre a matéria levada a julgamento de modo especial o que prevê a capítulo 2.6.4, cujas regras devem ser conjugadas com as regras da Circular
”.

Como cediço, o recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC), de forma que a doutrina e a jurisprudência têm igualmente admitido a correção de equívoco manifesto ou premissa equivocada no
decisum
embargado.

Ocorre que, de uma análise acurada do acórdão embargado, extrai-se que ambas as questões foram expressamente enfrentadas e rechaçadas, restando consignado de forma clara que:

“
O mencionado documento, apresentado no ID 11195981 (atualmente ID 8191639), corresponde ao correio eletrônico encaminhado pelos Apelantes ao Apelado, em 16/06/2020, cujo teor se limita à solicitação de ‘
envio da 2ª via das Cédulas de Crédito Bancárias cujos emitentes são as pessoas aqui representadas, bem como o saldo devedor, para fins de viabilidade da proposta de pagamento ou acordo extrajudicial’
.

Tal argumentação, contudo, não se mostra hábil a afastar a exigência faltante, pois a ausência de resposta do Banco ao referido
e-mail
não exime os Apelantes de apresentarem a documentação comprobatória necessária, principalmente em se considerando que a viabilidade econômica do empreendimento rural não guarda qualquer relação com a emissão da segunda via da CCB.

Igualmente, o requisito atinente à ‘
capacidade de pagamento da operação de composição’
também independia de manifestação do Apelado, na medida em que a capacidade financeira dos Apelantes poderia ter sido demonstrada por simples extratos bancários.”

Verifica-se, portanto, que a questão da manifestação de interesse via e-mail e a suficiência do documento ID 8191639 para fins de comprovação dos requisitos normativos foi fundamentadamente afastada pelo Colegiado, que entendeu não ser o referido e-mail substituto da necessária comprovação da viabilidade econômica e da capacidade de pagamento nem que a falta de resposta do banco eximisse os mutuários de tal ônus probatório.

Ademais, no voto condutor do acórdão foram exaustivamente considerados tanto o Manual de Crédito Rural quanto da Circular ADIG Nº 2019 do BNDES, a ponto de na ementa do julgado contar:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. CIRCULAR Nº 46/2019 DO BNDES. MANUAL DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA PRORROGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por produtores rurais contra sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de mútuo rural firmado com o Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos exigidos pela Circular nº 46/2019 do BNDES e pelo Manual de Crédito Rural para prorrogação da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os apelantes comprovaram os requisitos necessários à repactuação da dívida rural, especialmente a viabilidade econômica do empreendimento e a capacidade de pagamento; e (ii) definir se a ausência de resposta do banco ao pedido administrativo de renegociação justifica a não apresentação dos documentos exigidos. III. RAZÕES DE DECIDIR O Manual de Crédito Rural e a Circular nº 46/2019 do BNDES estabelecem como requisitos para prorrogação da dívida a comprovação da dificuldade financeira, da viabilidade econômica da atividade e da capacidade de pagamento da operação de composição. Os apelantes não demonstraram a viabilidade econômica da propriedade nem a capacidade de pagamento da dívida, conforme exigido pela norma aplicável, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC. A ausência de resposta do banco ao pedido administrativo de renegociação não exime os apelantes de apresentarem a documentação comprobatória necessária, sendo possível a demonstração da capacidade de pagamento por outros meios, como extratos bancários ou demonstrações contábeis. Diante da insuficiência de provas e da presunção de legalidade dos atos administrativos, a decisão de primeiro grau deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 8. A prorrogação de dívida rural nos termos da Circular nº 46/2019 do BNDES e do Manual de Crédito Rural exige a comprovação da viabilidade econômica do empreendimento e da capacidade de pagamento, incumbindo ao produtor rural demonstrar o preenchimento desses requisitos. 9. A ausência de resposta do banco ao pedido administrativo de renegociação não exime o mutuário do dever de comprovar documentalmente sua capacidade financeira e a viabilidade da atividade rural. 10. O não cumprimento do ônus probatório pelo requerente acarreta o julgamento desfavorável da demanda, conforme art. 373, I, do CPC.” (
Sem grifos no original
)

Não houve, portanto, omissão na análise conjunta das normas, uma vez que aplicados os diplomas normativos, fundamentada a decisão na ausência de comprovação de requisitos cruciais para a renegociação da dívida.

Tem-se, pois, que “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Desse modo, inexistindo quaisquer vícios, forçoso concluir que, na realidade, há manifesto intento em rediscutir matérias já decididas pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.